Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702464-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESAVE LOCADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra manifestação judicial proferida nos autos da execução fiscal deflagrada em desfavor da ESAVE LOCADORA LTDA – EPP. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a manifestação judicial recorrida considerou como termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal a data da ciência da Fazenda Pública do resultado infrutífero do bloqueio de dinheiro pelo SISBAJUD, defendendo não ser esta a melhor interpretação da legislação. Aduz que o marco inicial da suspensão da execução fiscal deve ser a primeira data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência total de bens penhoráveis, ou seja, a ciência do INFOJUD infrutífero. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reconhecer que o termo inicial da suspensão prevista no art. 40, da Lei no 6.830/1980, corresponde à data da ciência da Fazenda Pública do resultado infrutífero da consulta de bens pelo INFOJUD. Não houve preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, seja porque é incabível, seja por que é intempestivo. Explico. Muito embora o juízo a quo tenha nominado o ato judicial de ID 178347312 (origem) como “decisão” e mencionado a expressão “decido”, percebe-se facilmente que, por seu teor, trata-se de mero despacho, por estar desprovido de conteúdo decisório. Confira-se: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Consta dos autos, petição do Exequente, requerendo a suspensão da presente execução pelo art. 40 da LEF, em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora (ID.121536284). É o relatório. DECIDO. Nada a prover acerca do requerimento aviado pelo Exequente, uma vez que já foi feito o registro da suspensão do processo pelo art. 40 da LEF, conforme decisão de ID.109750046. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 03.08.2018 (ID 43329330, pág. 17) e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). A Secretaria deverá movimentar os autos para a tarefa ‘Arquivo provisório Art. 40, § 2o da LEF’ do PJe. Intime-se.” Dessa forma, considerando que “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001, CPC), o recurso não cabível, in casu. Ainda que se admita, porém, que haja algum teor decisório na manifestação acimada, o fato é que a matéria encontra-se preclusa temporalmente, posto que a determinação de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 03.08.2018” foi objeto da decisão de ID 109750046, proferida em 30/11/2021, da qual a Fazenda Pública teve ciência em 25 de março de 2022 (certidão de ID 119668622), oportunidade na qual não impugnou o referido decisum. Não tendo sido questionada no prazo legal, a matéria restou preclusa, não podendo ser objeto do presente recurso (art. 507, CPC). Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, seja pelo seu não cabimento, seja pela preclusão do tema nele veiculado. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora